Tribunal: TJPA
Processo: 0000049-87.2011.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0000049-87.2011.8.14.0067
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MOCAJUBA (VARA ÚNICA)
APELANTE: TIAGO CARDOSO RODRIGUES (DEFENSORA PÚBLICA ANA LAURA MACEDO SÁ)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.Não configura contrariedade à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que opta por uma das teses expostas em plenário, mormente, como no caso, em que há provas evidenciando a versão acolhida pelos jurados.
2. Encontra-se devidamente justificado o distanciamento da pena-base do patamar pleiteado pelo apelante, diante da valoração desfavorável de parte dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal.
3. Há de ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quando, além do apelante admitir em juízo a prática criminosa, tal fato é considerado na formação do juízo condenatório.
4.Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unanime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e dar-lhe parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 01 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000049-87.2011.8.14.0067
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MOCAJUBA (VARA ÚNICA)
APELANTE: TIAGO CARDOSO RODRIGUES (DEFENSORA PÚBLICA ANA LAURA MACEDO SÁ)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Tiago Cardoso Rodrigues
, por meio da Defensora Pública Ana Laura Macedo Sá, interpôs apelação com fundamento no art. 593, III, alíneas ¿c¿ e ¿d¿, contra decisão proferida pelo Conselho de Sentença vinculado à Vara Criminal da Comarca de Mocajuba, que o condenou pela prática delitiva descrita no artigo 121, §1º c/c §2º, IV, do Código Penal, à pena de 09 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa pugna pela anulação do Júri, uma vez que entende que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, pois o júri desconsiderou
¿os fortes indícios de que houve sim, perfeitamente configurada, a legitima defesa, conforme alegado pela defesa¿.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria para que a pena definitiva do apelante seja redimensionada para o mínimo legal de 12 anos de reclusão, bem como que seja aplicada a atenuante da alínea ¿d¿, III, do art. 65 do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rechaça as teses da defesa, pugnando pelo desprovimento do apelo, a fim de que seja mantida inalterada a sentença recorrida.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo
¿parcial provimento, somente para que seja reconhecida a atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea `d¿ do Código Penal, de modo que o quantum seja reduzido dentro do seu patamar legal¿
.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 01 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0000049-87.2011.8.14.0067
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MOCAJUBA (VARA ÚNICA)
APELANTE: TIAGO CARDOSO RODRIGUES (DEFENSORA PÚBLICA ANA LAURA MACEDO SÁ)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensora Pública. Conheço.

De início, constato, que não merece prosperar o argumento de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que tal hipótese somente ocorre quando
o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório
, julgando de forma francamente dissociada da realidade constante dos autos.

Da análise detida de todo o conjunto probatório, anoto que, sem margem para dúvidas, a materialidade e a autoria foram sobejamente demonstradas durante a instrução, conforme se evidencia do inquérito policial; certidão de óbito, declaração de óbito e auto de exame cadavérico (fls. 33, 34 e 35), o qual descreveu as seguintes lesões
: ¿cadáver apresenta perfurações por projeteis de arma de fogo em região occipital e dorsal¿,
e das provas orais colhidas na fase judicial, elementos que serviram para elucidação do fato e para formar o convencimento dos jurados.

Nesse sentido, reproduzo o depoimento do recorrente Tiago Cardoso Rodrigues que, em juízo, narrou, detalhadamente, a dinâmica dos fatos:
¿Que a denúncia é verdadeira; que estava retornando da roça, indo jogar bola; que na época tinha 18 anos; que quando chegou ao local a vítima estava correndo atrás do seu irmão com uma faca e disse que iria colocar o `bucho¿ do depoente para fora; que pediu para a vítima parar, mas ele partiu com a faca para cima do depoente e este se defendendo; que saiu correndo, foi embora, pegou a espingarda e disparou, não sabendo na hora dizer se tinha acertado; que a vítima estava sozinha no campinho de futebol; que não sabe dizer se a vítima usava entorpecentes; que a família dele foi atrás do depoente; que a família da vítima é grande; que com medo de morrer fugiu; que a família dele não mora mais lá, só uma filha; que não sofreu mais ameaças por parte da família; que a espingarda é de uma amigo; que ela estava na sua casa para caçar; que apesar de caçar, não tem habilidade com armas; que a arma estava na sua casa porque seu amigo esqueceu; que não lembra como a vítima estava e nem aonde o tiro pegou; que ouviu depois que o tiro tinha atingindo as costas da vítima; que viu a vítima de frente na hora do tiro; que não lembra de detalhes para explicar como o tiro pegou nas costas da vítima; que não foi na Delegacia registrar a ocorrência de ameaças porque tinha medo de morrer; que a Delegacia fica muito distante; que a maioria das pessoas de sua comunidade tem parentesco com o depoente; que não sofreu agressão da vítima, só tinha medo; que não lembra a quantidade de parentes da vítima na comunidade; que mais ou menos 20 parentes da vítima e do depoente 10; que tinha medo da vítima, porque ele era muito mal; gostava de bater nos outros; que a vítima já tinha agredido outras pessoas da comunidade; que não foi preso; que se arrepende do que fez; que isso lhe incomoda¿.

Diante desse quadro, é inegável que a documentação acostada aos autos e o depoimento transcrito acima constituem provas aptas a sustentar a decisão dos jurados acerca da existência do delito de homicídio privilegiado (§1º, do art. 121, CP) qualificado (IV do §2º do art. 121 do Código Penal) e da imputação da autoria ao apelante.

Desse modo, mostra-se lógica e coerente a tese acolhida pelo corpo de jurados, pois está apoiada no acervo probatório produzido durante a instrução do feito, não tendo a defesa do acusado, em plenário, sequer sustentado a ideia de que os fatos se deram no contexto de legitima defesa
1
.

É oportuno, reafirmar que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que está totalmente dissociada do conjunto probatório produzido, distanciando-se dos fatos apurados, fato que não ocorre quando os jurados optam por uma das versões apresentadas, como no caso em exame.

Nesse sentido, já se manifestou o Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme se extrai do excerto do seguinte precedente:
¿PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no art. 1.029, § 1º, do CPC e do art. 255, § 1º, do RISTJ, caberia ao recorrente a realização do devido cotejo analítico para demonstrar a similitude fática entre os julgados confrontados, mediante a transcrição dos "trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados", requisito não cumprido na hipótese dos autos 2. A decisão paradigma trouxe caso onde foi constatado atrito corporal juntamente com discussão anterior, o que não é o caso dos autos. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que "a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora." (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). 3. A Corte estadual pontuou que "os jurados, ao serem indagados, por quesito formulado, se 'o réu Rodrigo Quadros de Albres agiu por motivo fútil, porque a vítima estava cortando a cerca de arame que faz divisa entre as Fazendas Piúva e Quero-Quero, facilitando a saída da tropa de burros e gado?', por maioria, responderam que 'SIM'." Ademais, muito bem observou que "o Conselho de Sentença, diferentemente do juiz togado, possui ampla liberalidade na apreciação das provas, não estando obrigado a fundamentar sua decisão, bastando uma consciência embasada nos elementos de convicção presentes no caderno de provas, ainda que sejam ínfimos", estando em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ.
4.Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
5. O entendimento uníssono no Superior Tribunal de Justiça é de que as qualificadoras só podem ser decotadas quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos. 6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela cassação do acórdão recorrido e a realização de um novo Júri, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental não provido¿.
(AgRg no AREsp 1287097/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018).

Assim, tenho como certo que a versão escolhida pelos jurados não é incompatível com o conjunto probatório, devendo a sentença ser confirmada, em respeito ao consagrado princípio constitucional da soberania dos veredictos que assegura ao júri a liberdade para escolher por uma das teses sustentadas em plenário.

No que tange ao pleito de redução da pena-base e aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ¿d¿, do CP), entendo que a defesa possui razão, em parte, e para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário transcrever parte da r. sentença, no ponto de interesse,
ipsis litteris
:
¿Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na Denúncia para CONDENAR o réu TIAGO CARDOSO RODRIGUES, anteriormente qualificado, pelo crime previsto no art. 121, § 1º, c/c § 2º, inciso IV, do CPB.
Fixo, pois, a pena do réu de forma individualizada na forma que segue:
FIXAÇÃO DA PENA:
Compete, pois, ao Juiz, nos termos do artigo 59 e artigo 68 do mesmo diploma legal, fixar a exata pena, que faço nos seguintes termos:
Quanto à primeira fase, prevista no art. 59 do Código Penal, passo a examinar as circunstâncias judiciais:
a)
culpabilidade
: em análise da conduta, tem-se que a culpabilidade do réu é normal, pois não ultrapassou os motivos desta espécie.
b)
antecedentes
: o acusado não possui condenação penal com trânsito em julgado.
c)
conduta social
: não há qualquer notícia nos autos de fato que desabone a conduta do réu, razão pela qual deixo valorá-la.
d)
personalidade
: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a personalidade do réu, não podendo ser considerada em seu desfavor;
e)
motivos do crime
: consistente nas razões subjetivas que impulsionaram o agente à prática de infração penal, origem propulsora da vontade criminosa. No presente caso, não transbordam o delito desta espécie.
f)
circunstâncias
: são os elementos acessórios do fato criminoso, não podendo ser considerado desfavorável ao acusado.
g)
consequências
: do crime são graves, na medida em que a vítima deixou dois filhos órfãos segundo o depoimento da testemunha João Basílico.
h)
comportamento da vítima
: a atitude da vítima em discutir e brigas anteriores com o réu influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base.
Diante da análise das circunstancias judiciais e considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu (consequências do crime), fixo a pena base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, já observada à forma qualificada, aplicando-se, para tanto, a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.
2
Deixo de reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ¿d¿, do CPB, tendo em vista que se tratou de confissão qualificada, pois alegou em plenário que esfaqueou a vítima em legítima defesa, pois a vítima estava lhe ameaçando e ameaçando seu irmão, de acordo com o precedente do Supremo Tribunal Federal
3
.
Deixo de reconhecer a atenuante do art. 65, III, c), do CP, em razão de não constar dos autos provas suficientes de que a vítima teria agredido ou ameaçado o réu ou seus irmãos, pois tal tese foi sustentada apenas pelo réu sem encontrar nos autos qualquer testemunha que presenciou o crime.
Levando em consideração a circunstância atenuante da menoridade, tendo em vista que o réu no momento do crime era menor que 21 (vinte e um) anos, prevista no art. 65, III, `d¿, do CPB, atenuo a pena base em 1/6 (um sexto), passando a ser fixada em 11 (onze anos), 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, diante da inexistência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes.
Presente a causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado, reconhecido pelo Conselho de Sentença, presente no art. 121, § 1º, do CPB, em que a lei penal diminui, em abstrato, os limites da pena, de um sexto a um terço. No presente caso, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), pois entendo que a tese da violenta emoção e relevante valor social que o réu declarou em plenário que a vítima estaria ameaçando seu irmão de `levar uma facada no buxo¿, não encontra outras provas nos autos além do declarado pelo acusado, pois não houve a colheita de depoimentos de testemunhas que presenciaram o alegado pelo réu.
Inexistem causas de aumento de pena a serem sopesadas, motivo pelo qual a pena passa a ser de
09 (NOVE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO, QUE A TRANSFORMO EM PENA CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na Denúncia para CONDENAR o réu TIAGO CARDOSO RODRIGUES a uma pena concreta, definitiva e final de
09 (NOVE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO
, pelo crime previsto no art. 121, § 1º c/c § 2º, inciso IV, do Código Penal.
O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado, em atenção ao artigo 33, §2º, alínea ¿a¿ do Código Penal Brasileiro, e considerando as circunstâncias do artigo 59, inciso III, comb. c/ art. 68 do mesmo diploma legal, será inicialmente FECHADO, a ser cumprido no Centro de Recuperação Regional de Mocajuba¿.
Grifei.

Da reprodução feita, está claro que, na primeira fase, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fixou, acertadamente, a pena-base em 14 anos e 03 meses de reclusão, diante da análise de uma circunstância judicial negativa do artigo 59 do Código Penal, justificando a elevação da pena, sendo o patamar mínimo superado de forma proporcional e fundamentada, uma vez que a sentença indicou elementos concretos e suficientes.

Ademais, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que as consequências do crime sejam julgadas em desfavor do sentenciado, esta circunstância deve ser entendida
¿como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o fato de a vítima ter deixado 2 (dois) filhos menores desamparados justifica o incremento da pena-base a título de consequências do crime¿.
(AgRg no AREsp 1375340/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019).

No caso dos autos, a vítima, Rodival Dias Barradas, deixou, de acordo com a certidão de óbito (fl. 33), dois filhos menores de idade.

Dessa forma, mantenho a pena-base
em 14 (quatorze) anos e (três) meses de reclusão
, por ser proporcional e adequada ao caso concreto
.

Na 2ª etapa,
assiste razão ao recorrente quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, uma vez que, além de ter admitido - ainda que de forma qualificada - a prática criminosa, tal fato foi considerado na formação do juízo condenatório, o que atrai a incidência da mencionada atenuante.

Logo, aplicando a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ¿d¿, do CP), em cumulação com a menoridade do apelante (art. 65, I, do CP), já reconhecida na sentença, diminuo a pena em 2/6 (dois sextos), ficando a pena intermediária em
9 anos, 4 meses de reclusão
.

Na fase final, mantenho o entendimento indicado na sentença condenatória:
¿[p]resente a causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado, reconhecido pelo Conselho de Sentença, presente no art. 121, § 1º, do CPB, em que a lei penal diminui, em abstrato, os limites da pena, de um sexto a um terço. No presente caso, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), pois entendo que a tese da violenta emoção e relevante valor social que o réu declarou em plenário que a vítima estaria ameaçando seu irmão de ¿levar uma facada no buxo¿, não encontra outras provas nos autos além do declarado pelo acusado, pois não houve a colheita de depoimentos de testemunhas que presenciaram o alegado pelo réu¿
, tornando a pena corporal definitiva
em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
.

Diante o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, redimensionado a pena em face do apelante de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão para
07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

É como voto.

Belém (PA), 01 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

¿Ao final, pediu aos jurados que não condenem o réu pedindo a absolvição deste pela clemência. Ressalta, que não sendo possível a absolvição que seja o réu condenado pelo homicídio privilegiado e não por homicídio qualificado¿.

2
Cálculo da pena base: Diferença entre o mínimo (12 anos) e o máximo legal (30 anos) cominado = 18 (dezoito) anos. Divide-se tal diferença pelo número de circunstâncias judiciais: 18 anos (216 meses) ÷ 8 = 02 (dois) anos e 03 (três) meses. Para cada circunstância desfavorável, acrescenta-se o quantitativo de 02 (dois) anos e 03 (três) meses ao mínimo legal. Como tem-se 01 (uma) circunstância desfavorável, soma-se 02 (dois) anos e 03 (três) meses ao mínimo legal de 12 (doze) anos, pelo que se chega ao quantitativo de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses.

3
PENAL E PROCESSUAL PENAL. (¿). APLICAÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. TESE DA EXCLUSÃO DE ILICITUDE. CONFISSÃO QUALIFICADA. DECISÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADA. (¿). 1.
A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, ¿d¿, do Código Penal (Precedentes: HC 74.148/GO, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 17/12/1996 e HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/09/2013).
2. In casu: a) O paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e utilizando recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em razão de ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, provocando-lhe lesões que deram causa à sua morte. b) Conforme destacou a Procuradoria Geral da República, ¿consoante se depreende da sentença condenatória, a atenuante da confissão não foi reconhecida porque `o réu admitiu a autoria apenas para trazer sua tese de exclusão de ilicitude¿. Por sua vez, o Tribunal de Justiça ressaltou que `não houve (¿) iniciativa do apelante em confessar o delito¿, sendo assim, não há como falar em constrangimento ilegal manifesto¿. 3.
A aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, ¿d¿, do Código Penal não incide quando o agente reconhece sua participação no fato, contudo, alega tese de exclusão da ilicitude.
4. (¿). (
HC 119671, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2013 PUBLIC 03-12-2013
)